Tribunal: TJMT
Processo: 1032472-20.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032472-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (AGRAVANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. Z. - CPF: 086.270.391-35 (AGRAVANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a obrigação de fornecer tratamento psicológico pelo método ABA ao autor da ação de obrigação de fazer em trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar a necessidade do fornecimento obrigatório de tratamento psicológico específico (terapia ABA) em detrimento dos métodos convencionais disponibilizados pela rede pública de saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática reconheceu que o laudo médico apresentado não especificou as terapias públicas realizadas nem comprovou de forma inequívoca a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

4. As notas técnicas do NATJUS e os estudos mencionados não demonstraram evidência científica robusta da superioridade da terapia ABA em relação às terapias públicas existentes.

5. A concessão de tratamentos fora das diretrizes do SUS, sem comprovação da ineficácia dos tratamentos disponíveis, compromete os princípios da universalidade e da equidade no acesso à saúde pública.

6. Ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada. Manutenção do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de fornecimento de tratamento fora dos protocolos do SUS exige a demonstração inequívoca da ineficácia dos tratamentos públicos e da necessidade do método pleiteado. 2. A ausência de comprovação técnica robusta impede a obrigatoriedade de custeio estatal de terapias não incorporadas ao SUS."

Dispositivos relevantes citados:
n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT -
Apelação Cível
: 10023844620238110028, Relator.:
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
;
TJ-MT
– Agravo de Instrumento
10129536420218110000, Relator.:
Maria Erotides Kneip
,

Primeira Câmara de Direito Público
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Murilo
Carandina
Zuanazzi
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032472-20.2024.8.11.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1022377-80.2024.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT. A decisão agravada, lançada sob o Id. 253125724, deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a obrigação de disponibilizar o tratamento psicológico pelo método ABA ao autor da demanda, com fundamento na ausência de comprovação da superioridade dessa terapia em relação aos tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), destacando também que o laudo médico não demonstraria a ineficácia das terapias públicas nem a necessidade inequívoca da intervenção requerida.

Nas razões do agravo interno (Id. 258475740),
a parte
agravante alega, em síntese, que a terapia ABA possui respaldo científico robusto e consolidado como tratamento padrão ouro para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sustenta que o laudo médico anexado aos autos comprova que o agravado já fora submetido à psicologia convencional sem apresentar evolução
significativa, sendo a terapia pela ciência ABA a medida adequada, segura e cientificamente comprovada para seu caso.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar o tratamento como experimental e que diversos documentos técnicos, laudos e pareceres de NATJUS de outros tribunais, além de estudos científicos internacionais recentes, atestam a eficácia e segurança da intervenção ABA.

Ressalta que a análise da eficácia da terapia deve considerar a urgência da intervenção precoce para crianças autistas, sob pena de perda da chamada "janela de oportunidade" para o desenvolvimento neuropsicomotor, agravando-se o quadro clínico e limitando as possibilidades de autonomia futura.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada para o fim de negar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se a obrigação do fornecimento do tratamento requerido, ou, subsidiariamente, pelo provimento do presente agravo interno pelo colegiado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 260883680).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, limitou-se a dar ciência do feito, conforme registrado no Id. 281487863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
c
uida-se de agravo interno interposto por Murilo
Carandina
Zuanazzi em face da decisão monocrática proferida sob o Id. 253125724, que deferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a eficácia da decisão proferida pela Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que determinava o fornecimento do tratamento psicológico denominado ABA ao agravado
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não desconheço a regra prevista no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Contudo, é pacífico que compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em consonância com o disposto no mesmo diploma processual.

Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados, a parte agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque
,
o agravante sustenta que a terapia ABA teria comprovação científica de superioridade e que o laudo médico anexado demonstraria a sua necessidade em detrimento dos tratamentos convencionais oferecidos pela rede pública. No entanto, tais alegações não se coadunam com os elementos concretos constantes dos autos.

Com efeito, como bem destacado na decisão agravada, embora o laudo médico de acompanhamento informe que o paciente realizou terapias convencionais pelo SUS, não há especificação técnica acerca de quais terapias foram efetivamente aplicadas, nem tampouco se comprova, de forma inequívoca, a ineficácia desses tratamentos em comparação ao método ABA.

A mera assertiva de que o tratamento convencional não surtiu efeitos satisfatórios, sem lastro documental robusto e comparativo, não é suficiente para desconstituir a presunção de adequação dos tratamentos disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde, nem para justificar a excepcionalidade do fornecimento de terapia fora dos protocolos oficiais.

Ademais, as notas técnicas do NATJUS do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, expressamente citadas na decisão monocrática, indicam que os estudos sobre o método ABA apresentam baixa qualidade metodológica, com viés de publicação e ausência de evidência científica sólida de sua superioridade em relação a outros métodos de intervenção comportamental.

Ainda que reconhecido como abordagem válida, a ausência de demonstração da preponderância do método ABA sobre as terapias já existentes na rede pública impede a imposição obrigacional ao Estado para fornecimento de tratamento custoso e não incorporado formalmente ao SUS.

Deve-se recordar, como bem salientado na decisão impugnada, que o fornecimento indiscriminado de tratamentos fora das diretrizes do SUS compromete os princípios constitucionais da universalidade e equidade, pois direciona recursos públicos limitados a demandas individuais, em detrimento do acesso igualitário à saúde para toda a coletividade.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a exemplo dos precedentes mencionados (TJMT, A
P

1002384-46.2023.8.11.0028
; AI
1012953-64.2021.8.11.0000
), que condicionam a concessão de tratamentos não incorporados ao SUS à demonstração inequívoca da ineficácia dos procedimentos públicos, o que, repise-se, não restou evidenciado no presente feito.

Importa destacar, por oportuno, que a mera indicação médica, desacompanhada de fundamentos técnicos robustos e comparativos, não tem o condão de afastar as exigências legais e jurisprudenciais para a imposição de obrigação de fornecimento de terapias fora dos protocolos públicos, sobretudo em se tratando de políticas públicas de saúde que envolvem gestão de recursos e planejamento estatal.

Portanto, ausentes os requisitos legais autorizadores, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025